Tribunal: TJMT
Processo: 1053906-78.2020.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053906-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CERAMICA ARGILAS LTDA - ME - CNPJ: 03.529.799/0001-04 (APELADO), PERCILA ANA DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 667.920.451-87 (APELADO), ERNANI DE OLIVEIRA FONSECA - CPF: 362.353.181-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta para cobrança de créditos tributários e taxas, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de endereço completo de executado e do não atendimento à determinação de emenda.

2.

A magistrada determinou a emenda da inicial para complementação do endereço. A exequente deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

3.

Sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é regular a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de endereço completo do executado e descumprimento de determinação de emenda, bem como se seria necessária intimação pessoal da parte para a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A hipótese é de indeferimento da petição inicial por vício não sanado, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não se trata de extinção por abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.

4.

A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III. Não incide no caso do inciso I, que trata do indeferimento da inicial.

5.

A execução fiscal deve observar a Lei nº 6.830/1980 e, subsidiariamente, o CPC. A petição inicial deve conter elementos mínimos que viabilizem a citação. A ausência de endereço completo do executado impede o regular desenvolvimento do processo.

6.

Regular a determinação de emenda. Não cumprida a ordem judicial no prazo fixado, impõe-se o indeferimento da inicial. A matéria pode ser reconhecida de ofício, pois não depende de provocação do executado, que sequer foi validamente citado.

7.

A mera alegação de diligências não supre a ausência de comprovação do cumprimento tempestivo da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de determinação de emenda da petição inicial, para indicação de endereço completo do executado em execução fiscal, autoriza o indeferimento da inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. 2. A intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, não é exigida na hipótese de indeferimento da petição inicial.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1053906-78.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
CERÂMICA ARGILAS LTDA – ME
e outros, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I do CPC.

O apelante defende que a sentença incorreu em erro ao extinguir a execução fiscal por abandono sem observar o § 1º do artigo 485 do CPC, pois não houve intimação pessoal da exequente com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção.

Alega que o abandono da causa exige dupla intimação e demonstração inequívoca de desinteresse no prosseguimento do feito, o que não ocorreu, já que a exequente teria adotado providências para impulsionar o processo.

Afirma, ainda, que a extinção não poderia ter sido decretada de ofício, sem requerimento do executado, e que não há necessidade de emenda à inicial, pois a qualificação do devedor consta nas Certidões de Dívida Ativa.

Requer, ao final, a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia limita-se à verificação da regularidade da sentença que, nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de créditos representados pelas CDA’s nº 2017478895 (ICMS), nº 2018827586 (TACIN), nº 20181103049 (TACIN), nº 2020444688 (TACIN) e nº 2020544846 (ICMS), indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC. O fundamento adotado foi a ausência de endereços completos dos executados e o não atendimento à determinação de emenda.

O recurso deve ser desprovido.

Conforme consta nos autos, a magistrada de primeiro grau registrou que não constavam na petição inicial nem nas CDA’s o endereço completo da executada Cerâmica Argilas Ltda. Intimada para emendar a inicial, a exequente deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Por esse motivo, a magistrada indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I do CPC.

Não se trata, portanto, de extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas de indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda.

Essa distinção é relevante.

O § 1º do art. 485 do CPC exige intimação pessoal da parte apenas nas hipóteses dos incisos II e III, ou seja, quando há paralisação do processo por negligência das partes ou abandono da causa por mais de 30 dias. Essa exigência não se aplica à hipótese do inciso I, que trata do indeferimento da petição inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando há indeferimento da inicial por ausência de cumprimento de determinação judicial de emenda, não é necessária a intimação pessoal da parte para a extinção do processo.

Assim, não procede a alegação do apelante de que seria indispensável dupla intimação ou advertência específica quanto à possibilidade de extinção. A interpretação sistemática do art. 485 demonstra que essa formalidade não se aplica ao inciso I.

Da necessidade de indicação de endereço na execução fiscal

A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80 e deve observar, de forma subsidiária, o Código de Processo Civil. Embora a Certidão de Dívida Ativa possua presunção relativa de certeza e liquidez, a petição inicial deve conter elementos suficientes para viabilizar a citação do executado.

No caso, não constavam da inicial nem das CDA’s o endereço completo de um dos executados. Intimada para emendar a inicial, a exequente não se manifestou no prazo fixado.

Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o descumprimento da determinação de emenda implica o indeferimento da petição inicial.

No caso concreto, houve determinação expressa de emenda, com fixação de prazo regular, e o Estado deixou transcorrer o prazo sem manifestação. A consequência legal, portanto, é o indeferimento.

A alegação de que a qualificação do devedor constaria das CDA’s não afasta a irregularidade. A qualificação deve ser suficiente para permitir a localização do executado. A ausência de endereço completo compromete a viabilidade da citação e impede o regular andamento do processo.

Da possibilidade de extinção de ofício

Sustenta o apelante que a extinção não poderia ter sido decretada de ofício.

O argumento não merece acolhimento.

O indeferimento da petição inicial decorre de vício formal não sanado e constitui matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC. Não depende de provocação do executado, até porque, em regra, sequer houve citação válida para formação da relação processual.

Exigir requerimento do executado para o indeferimento da inicial antes mesmo de sua citação seria incompatível com a lógica do procedimento.

Da alegação de providências adotadas pela exequente

O apelante afirma ter adotado providências para impulsionar o feito.

Entretanto, conforme consta nos autos, a determinação de emenda não foi cumprida, tendo o prazo decorrido sem manifestação.

Não há comprovação de que a exigência judicial tenha sido atendida tempestivamente. A mera alegação de diligência não afasta a consequência jurídica do descumprimento da ordem judicial.

Diante do conjunto fático e da legislação aplicável, conclui-se que a sentença observou o devido processo legal e aplicou corretamente o art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, inciso I do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026